Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-14.2018.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-14.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (APELANTE), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULO RODRIGUES - CPF: 587.356.906-15 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), KAROLINA DIAS DUARTE - CPF: 021.007.680-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO MONTANTE QUE SE DÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não sendo pagos os aluguéis na forma acordada, a proprietária do imóvel tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o despejo não viola o direito de preservação da empresa devedora e em recuperação judicial, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...].
(TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei nº 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MÓVEIS ROMERA LTDA, visando reformar a sentença, de Id. 36260145, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Aluguéis n.º 1000991-14.2018.8.11.0044., ajuizada por VICENTE DE PAULO RODRIGUES, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“JULGO PROCEDENTES e determino a desocupação voluntária do imóvel pelo Requerido (rescisão contratual por falta de pagamento), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 63, parágrafo 1º, alínea “a”, da Lei n.º 8.245/91), sob pena de despejo imediato. O requerido deverá pagar o valor total dos encargos locatários até a efetiva desocupação do imóvel. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor do advogado do requerente, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a rigor do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões, de Id. 36261952, a apelante afirma encontrar-se em recuperação judicial (processo nº 0006137-12.2018.8.16.0045, em trâmite na 2ª Vara Cível de Arapongas/PR), devendo ser resguardado o princípio da preservação da empresa, já que representa uma fonte geradora de empregos e riquezas.

Assegura que “
embora a ação de despejo não se encontre dentre aquelas excepcionadas pelos §§1º, 2º e 7º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, não justificaria o prosseguimento deste feito, que visa a retirada da sociedade do ponto em que desenvolve suas atividades, durante a tramitação da recuperação judicial, haja vista que deve prevalecer o princípio da manutenção da empresa, que encontra amparo, no texto do artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial.
”

Deste modo, pede a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 36261960, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de despejo c/c rescisão de contrato e cobrança de aluguéis ajuizada pela apelada em desfavor da apelante, por conta do inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, desde maio de 2018, referente ao imóvel comercial localizado na rua São Francisco Xavier, nº 123, Centro, cidade de Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000.

Conforme relatado, a douta sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a requerida/recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

Nesse passo, competia à requerida/apelante provar o fiel adimplemento dos alugueres, o que não ocorreu já que esta limita-se a pedir a improcedência da demanda com base no princípio da preservação da empresa, atualmente em recuperação judicial, bem como seja o crédito da parte apelada habilitado perante os autos da recuperação.

De acordo com o entendimento do STJ é possível habilitar o crédito referente a cobrança de aluguéis nos autos da recuperação judicial, no entanto, no caso, não há crédito constituído ainda, pois inexiste sentença transitada em julgado.

Destaco que o termo final da locação é caracterizado pela efetivação da entrega das chaves ao locador. Desse modo, acertada a sentença no ponto, pois determinou o pagamento dos aluguéis vencidos até a efetiva desocupação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES E IMISSÃO DE POSSE DO LOCADOR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. 1.
O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei nº 11.101/2005. Precedentes desta Corte. 2. O termo final da locação é sempre caracterizado pela prova material da entrega das chaves ao locador.
Portanto, a incidência dos aluguéis mensais somente termina com a entrega das chaves do imóvel e imissão de posse do locador no imóvel. No caso dos autos, inócua a discussão trazida pelo réu acerca da data em que desocupou o imóvel, na medida em que não fez prova de que efetivamente entregou às chaves a quem de direito em junho de 2010. Era ônus do réu demonstrar a efetiva entrega das chaves, no entanto, não se assegurou de qualquer garantia acerca da entrega do bem. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. “
(TJ-RS - AC: 70078665015 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 14/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE SUJEIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA REQUERIDA – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL PASSÍVEL DE HABILITAÇÃO NA DEMANDA RECUPERACIONAL – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – CARÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - DISCUSSÃO FLAGRANTEMENTE PREMATURA – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO – DEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
II – Evidenciada a insuficiência financeira momentânea e a possibilidade de provisionamento de recursos para adimplir as custas ao final do processo, é cabível o diferimento pretendido pelo recorrente.”
(TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)

Desse modo escorreita a sentença devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, inicialmente arbitrados em 10% (dez por cento), para 20% (vinte por cento), por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021